Tribunal: TJSP
Processo: 2180695-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Habite-se - Exercício de 2013 - Município de Americana - Pedido de desbloqueio dos valores conscritos judicialmente e alegação de nulidade da citação - Indeferimento - Cabimento - Alegação de impenhorabilidade do montante conscrito judicialmente, a teor do artigo 833, inciso X, do CPC - Conta poupança com diversas movimentações financeiras, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Habite-se - Exercício de 2013 - Município de Americana - Pedido de desbloqueio dos valores conscritos judicialmente e alegação de nulidade da citação - Indeferimento - Cabimento - Alegação de impenhorabilidade do montante conscrito judicialmente, a teor do artigo 833, inciso X, do CPC - Conta poupança com diversas movimentações financeiras, o que desvirtua a natureza da conta, efetivamente utilizada como conta corrente - Precedentes desta C. Corte - Nulidade da Citação - Inocorrência - Eventual nulidade suprida em face do comparecimento espontâneo do executado, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC - Executado que ofereceu defesa, devidamente apreciada pelo d. juízo "a quo" - Prejuízo ao agravante não demonstrado - Precedentes do e. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.